Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-25.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAR O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO PORQUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAR O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO PORQUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, DIANTE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

CONSTATAÇÃO DE QUE, ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM QUESTÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, A AUTORA JÁ APRESENTAVA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE.

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUANTO À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 43, § 2o, DO CDC, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 359 DO STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.